Tribunal: TJDFT
Processo: 0711838-43.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0711838-43.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ROSANA MARTINS DE CASTRO CHAIB RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. REMESSA NECESSÁRIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. REQUISITO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO FEITO. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. TESE FIXADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRANSITADO EM JULGADO. PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO. LEI DISTRITAL No 5.184/2013. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DA REMUNERAÇÃO ESCALONADO. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. CRISE FINANCEIRA DO ENTE PÚBLICO. DESPESAS NÃO ACOBERTADAS NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO ANO CORRESPONDENTE. INEFICÁCIA DA NORMA. TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 864). PRINCÍPIO DA REALIDADE. OBSERVÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 496, §1o, do Código de Processo Civil, a remessa necessária só se mostra presente se não houver interposição voluntária de recurso pela Fazenda Pública em relação a todos os temas em que restara sucumbente. Assim, a interposição de recurso voluntário da Fazenda Pública abrangendo todos os temas em que restara sucumbente constitui um requisito negativo de sua admissibilidade, o que obsta seu conhecimento. Remessa necessária não conhecida. 2. A eficácia social ou efetividade de uma norma jurídica diz respeito da qualidade da norma relacionada à possibilidade de produção concreta de efeitos de acordo com a presença das condições fáticas exigíveis para sua observância, espontânea ou imposta, ou para satisfação de objetivos visados. 3. Nada obstante a validade, bem como a vigência da Lei Distrital no 5.184/2013, para a sua eficácia social ou efetividade, é imprescindível perquirir se estão presentes condições fáticas que viabilizem a produção concreta de efeitos, privilegiando, assim, o princípio da realidade, consagrado nas inovações trazidas na LINDB (art. 22). 4. O artigo 169, § 1o, da Constituição Federal condiciona a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos ao preenchimento de dois requisitos cumulativos, quais sejam: i) dotação na Lei Orçamentária Anual e ii) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Assim, para a efetividade do reajuste de remuneração a servidores públicos previsto em lei, não basta a previsão unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. Precedente do STF fixado em regime de repercussão geral (Tema 864). 5. Configurada a ausência de recursos suficientes para dar efetividade ao reajuste previsto pela Lei Distrital no 5.184/2013, cujas despesas não foram acobertadas pelas dotações orçamentárias, o pleito autoral está fadado à improcedência. 6. Remessa necessária não conhecida. Apelação do Distrito Federal conhecida e provida. A recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta ofensa ao artigo 169, § 1o, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora aplicou de modo equivocado o precedente firmado pela Suprema Corte no julgamento do RE 905.357 (tema 864 dos recursos extraordinários com repercussão geral). Aduz que a questão submetida a julgamento não se amolda ao precedente invocado, pois o reajuste salarial pleiteado possuía autorização na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentária. Conclui que a tese fixada pelo STF, em verdade, corrobora com sua pretensão. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 169 da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo constitucional invocado, seria necessária, antes, a análise da matéria à luz de lei local (Lei Distrital 5.184/2013), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o ARE 1167072 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 4/9/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009